Tribunal: TJMT
Processo: 1008577-69.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008577-69.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Incentivos fiscais]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0002-80 (AGRAVANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO A
NULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
–
EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC
– ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E IRREGULARIDADE NA LAVRATURA TERMO DE APREENSÃO E DEPOSITO (TAD) – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE OS MILHOS EM GRÃOS TRANSPORTADOS HAVIAM PASSADO POR PROCESSO INDUSTRIAL E CONSTAVA NA LISTA DE PRODUTOS ACOBERTADOS NO ACORDO DE BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS FIRMADO COM O ESTADO -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. O PRODEIC é que um Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial Do Estado de Mato Grosso, criado pela Lei Estadual nº 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto 1.432/03, que concede benefícios fiscais sobre produtos que passaram por processo industrial com agregação de valor à matéria empregada, com o objetivo de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas do Estado.

2. Diante da ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, em razão da necessidade de dilação probatória para se aferir que o produto transportado pela Agravante passou por algum processo industrial com agregação de valor, ou que possui qualquer característica de produto industrializado, a manutenção do
decisium
que indeferiu o pedido liminar é medida que se impõe.

3. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Onivaldo Budny
, nos autos da Ação Anulatória de débito Fiscal nº 1013572-02.2020.811.0041 movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que

indeferiu pedido de tutela provisória
.

Em suas razões recursais, relata a parte Agravante que foi enquadrada no PRODEIC desde 2010, cuja atividade principal é a moagem e a fabricação de produtos de origem vegetal e o comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, de modo que adquire grãos de produtores rurais locais e submete-os ao processo de beneficiamento, para posterior comercialização.

Relata que em 2015 houve alteração nas normas de concessão do aludido benefício fiscal, pela Nota Técnica nº 023/2015-GCPJ/SUNOR, que definiu que o PRODEIC não se aplicaria ao milho em grão, porque não é resultado de processo industrial.

Expõe que em razão da referida alteração normativa, foi autuada e teve contra si lavrados os TAD’s nº 1125629-0, 1125649-5, 1125649-6, 1125238-2, 1125238-5, 1125238-8 e 1125241-0.

Defende que os lançamentos tributários padecem do vício de nulidade, assim como todo o procedimento administrativo que os originou, porquanto não era de seu conhecimento a alteração normativa, tampouco lhe foi dada a oportunidade de defesa, sendo, portanto, ofendidos os art. 142 do CTN e art. 5º, LV, da CRF/88.

Aduz que o equívoco do Julgador singular, ao condicionar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ao depósito do valor, pois inexiste preferência de uma causa suspensiva sobre a outra, mormente porque demonstrou que os TADs deveriam ser anulados, porquanto as regras de concessão do benefício fiscal foram alteradas sem seu conhecimento, contrariando o disposto no artigo 178 do CTN, que trata da irrevogabilidade e imutabilidade do benefício fiscal oneroso e por prazo certo.

Afiança que a probabilidade do direito está demonstrada, porquanto o Fisco utilizou norma editada após a concessão do benefício fiscal (PRODEIC), para fundamentar os TADs (Termos de Apreensão e Depósito).

Narra que há o risco de dano, porque a demora na apreciação e decisão da Ação de Base resultará em anos de apreensão indiscriminada dos seus carregamentos nos postos fiscais e, ainda, o impedimento de obter a CND/CPEN – Certidão Negativa de Débito e Certidão Positiva de Efeito Negativo –, e que a medida é reversível, caso o Recurso seja desprovido.

Ao fim, requer seja deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, V do CTN), objeto constantes nos TADs – Termos de Apreensão e Depósito ns. 1125629-0, 1125649-5, 1125649-6, 1125238-2, 1125238-5, 1125238-8 e 1125241-0 até o julgamento final da ação.

A antecipação de tutela recursal pleiteada não foi concedida, conforme decisão. [id. 40018453]

A parte Agravante opôs embargos de declaração (id. 40219462), os quais foram rejeitados, conforme decisão emanada em id. 41162479.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, pelo desprovimento do recurso. [id. 40437529]

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre o mérito da vertente causa, pugnando pelo seu prosseguimento. [id. 50547973]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória
que indeferiu pedido de tutela provisória
.

Destaco que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ab initio
, antes de adentrar ao mérito da questão, mostra-se necessário tecer algumas considerações sobre o PRODEIC.

Pois bem, o Programa de Desenvolvimento Industrial e C
omercial -
PRODEIC -
, foi criado pela Lei Estadual nº 7.958/2003 e regulamentado pelo Decreto nº 1.432/03, com o intuito de contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas, estimulando a realização de investimentos, a inovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estadual, por meio de benefícios fiscais sobre produtos que passaram por processo industrial, com agregação de valor à matéria empregada.

In casu,
a parte Agravante demonstrou, por meio do Acordo firmado com o Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia-SICME, que faz jus ao benefício supracitado, restando incontroverso tal ponto.

Todavia, conforme os Termos de Apreensão em Depósito, discutidos nos autos, em que pese à Agravante fazer jus ao benefício, esta transportava o produto (milho), o qual se encontrava em seu estado natural, ou seja, não havia passado por processo industrial com agregação de valor, motivo pelo qual, para aquelas notas fiscais não poderia ser concedido o aludido benefício fiscal.

Neste ponto, conforme informações extraídas dos TADs, colacionados aos autos, O DANFE apresentado traz uma operação de Venda de Produção com saída de milho beneficiado de Canarana - MT com destino a determinados municípios, e o fez com o CFOP 6101, definido como venda de produção da mercadoria da própria J A F FERREIRA ALIMENTOS, sendo que na verdade ela adquire de terceiros (produtores rurais ou armazéns) e comercializa milho em grãos. Por se tratar de mercadoria de origem de produção rural não é possível a mesma ser produzida por estabelecimento comercial e industrial por processo industrial. Trata-se produto fruto de produção rural (natural) que depende de área extensa para cultivo, insumos etc, mas não de processo industrial.”.

[id. 39791471]

Acerca do tema, o Regulamento de ICMS, a que se refere o Decreto 2212/2014, conceitua os “produtos industrializados” e “produtos em estado natural” da seguinte forma:

“Art. 4o Para os efeitos da aplicação da legislação do imposto:

(...)

II – considera-se, ainda:

(...)

c) industrialização, qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto ou o aperfeiçoe para consumo, tal como: 1) a que, executada sobre matéria-prima ou produto intermediário, resulte na obtenção de espécie nova (transformação);

2) a que importe em modificação, aperfeiçoamento ou, de qualquer forma, alteração do funcionamento, da utilização, do acabamento ou da aparência do produto (beneficiamento);

3) a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um novo produto ou unidade autônoma (montagem)

4) a que importe em alteração da apresentação do produto pela colocação de embalagem, ainda que em substituição à original, salvo quando a embalagem aplicada destinar-se apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou reacondicionamento);

5) a que, executada sobre o produto usado ou partes remanescentes de produto deteriorado ou inutilizado, o renove ou restaure para utilização (renovação ou recondicionamento); d) em estado natural, o produto tal como se encontra na natureza, que não tenha sido submetido a nenhum processo de industrialização referido na alínea c deste inciso, não perdendo essa condição o que apenas tiver sido submetido a resfriamento, congelamento, secagem natural, acondicionamento rudimentar ou que, para ser comercializado, dependa necessariamente de beneficiamento ou acondicionamento;”

De outro lado, insta consignar que do Acordo firmado entre a parte Agravante e o Estado de Mato Grosso, o benefício de desconto do ICMS, oriundo do PRODEIC, no caso de comercialização de
milho
, deve incidir apenas quando se tratar de
milho beneficiado, milho para pipoca, milho banco, resíduos de milho e quirera de milho
, nada mencionando sobre a possibilidade de aplicação da benesse quando contar como produto vendido somente a informação “
milho em grão
”.

Ademais, conforme relatado pelo Fiscal nos TADs
“a simples debulha não descaracteriza a atividade rural e tendo em vista que com os equipamentos atuais a simples colheita já permite a obtenção de milho em grão, até mesmo integrado com a secagem e limpeza, todos efetuados pelo próprio produtor rural, exclusivamente com produto resultante deste processo mecanizado de colheita, não se cogitando qualquer processo industrial”.

Ora, deste modo considerando que a fiscalização destacou que a carga transportada tratava-se de milho em grão e, extraindo-se do próprio Termo de Acordo firmado entre a Parte Agravante e Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia-SICME, que não há qualquer menção ao milho
in natura (
milho em grão
)
, a princípio, a parte Agravante não faria jus ao benefício postulado.

Todavia, ao menos nessa esfera de cognição sumária, não é possível aferir se, de fato, o milho transportado passou por algum processo industrial com agregação de valor, ou que possuem qualquer característica de produto industrializado, questão essa que por demandar dilação probatória, deve ser discutida nos autos de origem, uma vez que inviável em sede de Agravo de Instrumento.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021